Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO.
1. Atendidos os requisitos legais, é de rigor o deferimento e cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente antes mesmo da citação da parte ré, nos estritos termos dispostos no §1o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/09.
2. A especificidade do procedimento eleito pelo legislador nos termos do Decreto-Lei no 911/09, para a busca e apreensão, aponta que a efetivação da medida é ato prévio à citação do réu, como forma de prestigiar o interesse do credor fiduciário de concretizar a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, cujas obrigações restaram inadimplidas, na medida em que a inversão da ordem poderá resultar em risco de ocultação do bem.
3. Recurso conhecido e provido.